Tribunal: CARF
Processo: 19515.720699/2018-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720699/2018-93
ACÓRDÃO
1401-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCAS HEDSON SAVIATTO JAKMIU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. É materialmente nulo, por erro na identificação do sujeito
passivo, o lançamento efetuado contra ex-sócio de empresa liquidada e
extinta regulamente, que o havia considerado responsável solidário com
base no art. 135, III do CTN.
Recurso Voluntário conhecido e provido.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO DECORRENTE. Aplica-se à tributação reflexa idêntica
solução dada ao lançamento principal, do IRPJ, em face da estreita relação
da causa e efeito. CSLL.
Recurso Voluntário conhecido e provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, para cancelamento do auto de infração, por erro na identificação do sujeito passivo.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720699/2018-93
2

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto integral), Andressa Paula Senna
Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente). Ausente o
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, substituído pelo Conselheiro Paulo Elias da Silva
Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ e os reflexos de CSLL relativamente ao ano-
calendário de 2014, com imposição de multa de ofício de 150%, lavrados contra a pessoa física
(ex-sócio de STAR X ESTAMPARIA MODERNA EIRELI – CNPJ: 12.996.630/0001-47), para a exigência
dos tributos devidos pela empresa. A D. Fiscalização entendeu que havia omissão de receitas na
apuração do lucro tributável da pessoa jurídica, à época ainda enquadrada no regime SIMPLES
NACIONAL, ante a existência de depósitos bancários de origem não comprovada e a não
apresentação do Livro Caixa com todas as informações financeiras da empresa.
O Sr. Lucas, que constou no polo passivo do lançamento, foi considerado como
responsável solidário nos termos do art. 135, III do CTN, conforme TVF:

“1. A autuação efetuada através da lavratura deste auto de infração se refere às
irregularidades apuradas durante a fiscalização na empresa STAR X ESTAMPARIA
MODERNA EIRELI-EPP, CNPJ: 12.996.630/0001-47, ano calendário 2014.
2. Consta nos sistemas informatizados da RFB, que o contribuinte optou pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidas
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) e entregou
a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais para o ano calendário de
2014.
3. Com o NIRE no 35600419273, a empresa teve como Objeto Social: CONFECÇÃO
DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB
MEDIDA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS,
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720699/2018-93
3
4. A empresa foi constituída em 22/11/2010, sob o NIRE no 35224878386, na
Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), com capital social: R$
10.000,00.
5. Os sócios eram Ivona Ilkui Jakmiu – CPF: 169.938.889-04 e Lucas Hedson
Saviatto Jakmiu, CPF: 374.189.778-75. Em 27/06/2011 a sócia Ivona Ilkui Jakmiu
deixou a sociedade.
6. O endereço da sede social era na Rua Major Marcelino, 263, Brás, São Paulo/SP,
CEP: 03025-020.
7. Em 25/09/2013 a empresa foi transformada no NIRE no 35600419273 e o
capital social passou a R$ 70.000,00.
8. Em 24/10/2013, o sócio LUCAS deixou a sociedade. Foi admitido o sócio José
Ribamar dos Reis, CPF no 273.231.178-28. Esta pessoa física está com o CPF
suspenso perante à da RFB, não há declarações de renda apresentadas ao fisco e
constatamos que ele foi empregado de Margarete Saviatto, CPF no 304.072.568-
81, mãe de LUCAS, nos anos de 2008, 2011, 2012 e 2013.
9. Em 02/07/2014 o endereço da sede alterado para R. Pitangui, 181, Tatuapé,
São Paulo/SP, CEP 03077-090.
10. Portanto, desde 24/10/2013 o sócio LUCAS não mais pertencia ao quadro
social.
11. Porém LUCAS continuou a endossar cheques entregues à STAR X. Além disso
conforme os dados cadastrais fornecidos pelos bancos BRADESCO e ITAÚ
UNIBANCO, LUCAS HEDSON SAVIATTO JAKMIU, mesmo após sua saída da
sociedade, continuou como representante ou procurador da empresa perante
estas instituições financeiras.
12. Conforme consulta à Ficha Cadastral Completa da empresa disponível no site
da JUCESP, verificamos que houve ao distrato social da mesma em 20/04/2017,
tendo ficado José Ribamar dos Reis responsável pela guarda dos livros e
documentos.
13. Pelo fato de Lucas efetivamente ter exercido a administração da empresa
sob ação fiscal, inclusive endossando cheques da empresa, além de continuar
responsável pelas contas bancárias da empresa, demonstra que ele foi o titular
de fato da fiscalizada – sendo então pessoalmente responsável pelas infrações à
lei aqui expostas, no ano calendário de 2014, segundo artigos 135, inciso III da
Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional), assim expostos:
Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultante de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto: I – (...); II – (...); III – os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
14. Pelo fato de José Ribamar dos Reis, CPF no 273.231.178-28 ter participado, no
período fiscalizado, dos fatos apurados, ficou caracterizada a sua responsabilidade
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720699/2018-93
4
tributária pelos créditos tributários lançados através da lavratura deste auto de
infração.
15. Como houve o distrato social da empresa, em 20/04/2017 (conforme acima
citado), o crédito tributário será imputado aos responsáveis pela empresa no
período em que foram apuradas as irregularidades.”

Também houve a seguinte responsabilização solidária, nos termos do art. 124, II do
CTN em face do Sr. José Ribamar dos Reis:

A exclusão do SIMPLES consta do processo apenso n. 19515.720444/2018-21. Em
apenso também a Representação Fiscal para Fins Penais - processo n. 19515.720742/2018-11.
Apenas o Sr. Lucas apresentou impugnação em face dos lançamentos. Peço licença
para valer-me do relatório da DRJ para sumarizar os argumentos da impugnação apresentada:

“DA IMPUGNAÇÃO
2. O sujeito passivo apresentou, fls. 437/456, Impugnação, em 31/10/2018, às
autuações. Suas alegações, em síntese, foram:
2.1. Insurge-se contra a imputação de responsabilidade ao sujeito passivo, ora
Impugnante, pois a responsabilidade tributária é transferida integralmente aos
detentores das cotas sociais, sendo a responsabilidade solidária dos antigos sócios
limitada à comprovação de fraude e no prazo de 2 anos, conforme art. 1.032 do
Código Civil.
2.2. Ademais, alega o seguinte:
1.5 – A presente autuação retrata grave equívoco, pois fundamenta a inclusão do
SR. LUCAS HEDSON SAVITTO JAKMIU, como responsável tributário, alegando ter
ele mantido o endosso de cheques, bem como continuou com representante e
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720699/2018-93
5
procurador, quando na verdade ele exerceu o direito de recebimento das cotas
sociais não adimplidas.
1.6 – A responsabilidade do SR. LUCAS HEDSON SAVITTO JAKMIU cessou 2 (dois)
anos após a efetiva transferência das cotas, sendo que a sua responsabilização
depende da efetiva comprovação de seu poder diretivo, cujo ônus da prova deve
ser exclusiva do órgão que aplicou a autuação.
2.3. Ademais, articula que não restou comprovado na autuação que tenha
ocorrido omissão de receitas, pois a autuação baseou-se exclusivamente na
movimentação financeira, deixando de apurar a origem tributada dos recursos
movimentados.
2.4. No tocante à multa qualificada, alega evidente caráter confiscatório e
desrespeito à capacidade contributiva do contribuinte, além do que, não ocorreu
dolo ou culpa no caso e não restou comprovado o evidente intuito de fraude.
2.5. Do que expõe, requer:
5.1 - Assim, restando comprovado a ausência de responsabilidade do impugnante,
a legalidade no enquadramento do SIMPLES NACIONAL, bem como da
interpretação equivocada sobre a movimentação financeira e o afastamento da
aplicação do lucro presumido, deverá ser aceita a presente impugnação,
afastando integralmente o SR. LUCAS HEDSON SAVITTO JAKMIU da condição de
sujeito passivo, cancelando integralmente a presente autuação.
5.2 – Outrossim, por total ausência de cabimento, que seja integralmente
afastada a aplicação de multa qualificada.
5.3 - Isto posto, requer que essa Delegacia digne-se admitir, conhecer e prover a
presente impugnação ao lançamento tributário, afastando integralmente a
autuação imposta, tudo isso como forma da mais ilibada justiça.
É a síntese dos fatos relevantes para o entendimento do processo.”

Em primeira instância, o crédito tributário exigido foi parcialmente cancelado. Por
Acórdão 16-87.889, a 13a Turma da DRJ/SPO julgou parcialmente procedente a Impugnação
apresentada pelo contribuinte, conforme ementa abaixo transcrita:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS E VALORES CREDITADOS EM CONTA
BANCÁRIA. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 42, estabeleceu a presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que
o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720699/2018-93
6
documentação hábil, idônea e suficiente, a origem dos recursos creditados em
sua conta corrente ou de investimento.
DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Requisito imprescindível para enquadrar-se no Lucro Presumido é a manutenção
de escrita contábil/Livro Caixa, sem cuja comprovação apenas resta a alternativa
legal da tributação na sistemática do Lucro Arbitrado.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. INAPLICABILIDADE.
A imposição da multa qualificada mostra-se justificada quando demonstrados
suficientes indícios da ação dolosa do agente que se colmate, no caso em
epígrafe, ao quanto requerido no artigo 72 da Lei no 4.502/64.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2014
RESPONSABILIDADE. CONFIGURAÇÃO.
Ao retirar-se formalmente da sociedade unipessoal sem que, contudo, tenha
deixado de ter poderes para gerir, ao menos, o seu fluxo financeiro, tendo a
verdade descolado da sua forma representativa, restou vulnerada a lei civil no seu
espírito, bem como no princípio da eticidade, norteador do Código Civil de 2002,
assim como, a próprio estatuto social que, formalmente, não mais lhe concedia
poderes de administração/representação a partir de sua “retirada” (formal) da
sociedade enquanto que, na prática, estes permaneciam hígidos. Configurada a
hipótese prevista no art. 135, III, do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

A DRJ, em resumo, exonerou parte dos valores lançados em função da redução da
multa de ofício por ter entendido que não houve demonstração e comprovação da ocorrência de
dolo na acusação fiscal, afastando, assim, a qualificação para reduzir a penalidade ao percentual
de 75%.

No mais, o entendimento foi de que:
- o efetivo contribuinte, a empresa STAR X ESTAMPARIA MODERNA EIRELI-EPP,
CNPJ: 12.996.630/0001-47, restou dissolvido, consoante fls. 12, conforme registro de distrato
social de 20/04/2017.
- tendo por supedâneo o quanto disposto na legislação civil quanto à
responsabilidade dos sócios e no CTN, art. 134, VII, a constituição dos créditos tributários em
debate se fez na pessoa do seu representante legal e, solidariamente, na pessoa tida como seu
administrador de fato.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720699/2018-93
7
- restou comprovado nos autos, em especial às fls. 114, 116, 117 e 228/230, que o
ora Impugnante, ainda no final de 2017 e início de 2018, conforme respostas das instituições
financeiras (fls. 109/110 e 211/2), constava perante tais instituições como representante da
empresa, configurando-se sócio de fato e efetivo administrador dos recursos financeiros daquela
pessoa jurídica.
- a empresa, efetiva contribuinte, era uma EIRELI e, portanto, composta por um
único sócio (unipessoal) e o ora sócio de fato teria, formalmente, se retirado da sociedade.
- consoante expressado pela Autoridade Fiscal em seu TVF, a situação acima
sumariada atinente à constatação de que o Impugnante detinha poderes de sócio de fato
(administrador), foi subsumida ao disposto no art. 135, III, do CTN.
- quanto ao mérito, além de a Defendente não ter comprovado a origem dos
indigitados depósitos durante o procedimento fiscal, consoante predito, juntamente com a
Impugnação, mais uma vez, apenas apresentou argumentos desacompanhados de provas
necessárias, suficientes e cabais.
- sobre o arbitramento, tendo em vista que, requisito imprescindível para
enquadrar-se no Lucro Presumido é a manutenção de escrita contábil/Livro Caixa, não tendo a
Autuada comprovado a existência desta, não restou outra alternativa à Autoridade Fiscal senão
tributá-la na sistemática do Lucro Arbitrado.

Não foi interposto Recurso de Ofício contra a parte da decisão que exonerou
parcialmente o crédito tributário, tornando-se essa parte definitiva.
O Sr. Lucas, ora Recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos de defesa.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Fl. 538
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720699/2018-93
8
O presente Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72. Assim, conheço-o e passo a analisar suas
razões.
Primeiramente, observo que o autuado neste caso foi a pessoa física que era sócia
na empresa que teria omitido receitas operacionais no ano-calendário de 2014. Foi considerado
responsável tributário com base no art. 135, III do CTN.
A pessoa jurídica, que no início era uma sociedade aparentemente entre cônjuges,
depois passou a ser unipessoal e foi conduzida apenas pelo Sr. Lucas Hedson Saviatto Jakmiu
(autuado) até out/2013, quando então o Sr. José Ribamar dos Reis teria assumido a sociedade
(outro responsável). No entanto, como mesmo após sua saída da sociedade, o Sr. Lucas teria
continuado a endossar cheques à pessoa jurídica, o auto de infração foi dirigido a ele, não à
empresa (até porque a pessoa jurídica já foi extinta), tendo a motivação do TVF mencionado que
isso foi feito com base no art. 135 do Código Tributário Nacional.
É o que atesta do Termo de Verificação Fiscal:

“1. A autuação efetuada através da lavratura deste auto de infração se refere às
irregularidades apuradas durante a fiscalização na empresa STAR X ESTAMPARIA
MODERNA EIRELI-EPP, CNPJ: 12.996.630/0001-47, ano calendário 2014.
2. Consta nos sistemas informatizados da RFB, que o contribuinte optou pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidas
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) e entregou
a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais para o ano calendário de
2014.
3. Com o NIRE no 35600419273, a empresa teve como Objeto Social: CONFECÇÃO
DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB
MEDIDA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS,
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.
4. A empresa foi constituída em 22/11/2010, sob o NIRE no 35224878386, na
Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), com capital social: R$
10.000,00.
5. Os sócios eram Ivona Ilkui Jakmiu – CPF: 169.938.889-04 e Lucas Hedson
Saviatto Jakmiu, CPF: 374.189.778-75. Em 27/06/2011 a sócia Ivona Ilkui Jakmiu
deixou a sociedade.
6. O endereço da sede social era na Rua Major Marcelino, 263, Brás, São Paulo/SP,
CEP: 03025-020.
7. Em 25/09/2013 a empresa foi transformada no NIRE no 35600419273 e o
capital social passou a R$ 70.000,00.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720699/2018-93
9
8. Em 24/10/2013, o sócio LUCAS deixou a sociedade. Foi admitido o sócio José
Ribamar dos Reis, CPF no 273.231.178-28. Esta pessoa física está com o CPF
suspenso perante à da RFB, não há declarações de renda apresentadas ao fisco e
constatamos que ele foi empregado de Margarete Saviatto, CPF no 304.072.568-
81, mãe de LUCAS, nos anos de 2008, 2011, 2012 e 2013.
9. Em 02/07/2014 o endereço da sede alterado para R. Pitangui, 181, Tatuapé,
São Paulo/SP, CEP 03077-090.
10. Portanto, desde 24/10/2013 o sócio LUCAS não mais pertencia ao quadro
social.
11. Porém LUCAS continuou a endossar cheques entregues à STAR X. Além disso
conforme os dados cadastrais fornecidos pelos bancos BRADESCO e ITAÚ
UNIBANCO, LUCAS HEDSON SAVIATTO JAKMIU, mesmo após sua saída da
sociedade, continuou como representante ou procurador da empresa perante
estas instituições financeiras.
12. Conforme consulta à Ficha Cadastral Completa da empresa disponível no site
da JUCESP, verificamos que houve ao distrato social da mesma em 20/04/2017,
tendo ficado José Ribamar dos Reis responsável pela guarda dos livros e
documentos.
13. Pelo fato de Lucas efetivamente ter exercido a administração da empresa
sob ação fiscal, inclusive endossando cheques da empresa, além de continuar
responsável pelas contas bancárias da empresa, demonstra que ele foi o titular
de fato da fiscalizada – sendo então pessoalmente responsável pelas infrações à
lei aqui expostas, no ano calendário de 2014, segundo artigos 135, inciso III da
Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional), assim expostos:
Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultante de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto: I – (...); II – (...); III – os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
14. Pelo fato de José Ribamar dos Reis, CPF no 273.231.178-28 ter participado, no
período fiscalizado, dos fatos apurados, ficou caracterizada a sua responsabilidade
tributária pelos créditos tributários lançados através da lavratura deste auto de
infração.
15. Como houve o distrato social da empresa, em 20/04/2017 (conforme acima
citado), o crédito tributário será imputado aos responsáveis pela empresa no
período em que foram apuradas as irregularidades.”

Considerando que (i) o auto de infração foi lavrado em 2018, (ii) a empresa foi
dissolvida e liquidada regularmente em 2017, com comunicação à SRF antes da autuação, e (iii)
que o Sr. Lucas havia se retirado da sociedade em 24/10/2013, está equivocada a conduta fiscal
de direcionar a exigência ao ex-sócio como sujeito passivo da obrigação tributária.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720699/2018-93
10
Primeiro, porque o Sr. Lucas não foi o último representante legal da empresa, o que
impede enquadrá-lo e subsumi-lo às exatas hipóteses do próprio dispositivo citado pela
Fiscalização, o art. 135, III do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Tanto é que quem respondia à fiscalização era o Sr. José Ribamar dos Reis, o último
sócio da empresa unipessoal antes da liquidação:

Além disso, observo que a Fiscalização atribuiu a sujeição passiva, por
responsabilidade solidária, ao ex-sócio Lucas nas motivações e fundamentações do Relatório
Fiscal, mas por outro lado o considerou como sujeito passivo (principal) no auto de infração, sem
nem mesmo arrolá-lo no demonstrativo de responsáveis do lançamento, no qual só constou o Sr.
José Ribamar dos Reis:
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720699/2018-93
11

É um segundo vício material insanável que corrobora por completo a nulidade do
lançamento.
Se a D. Fiscalização havia entendido que o último sócio era apenas e tão-somente
um “laranja” em alguma estratégia ilícita de fraude ou sonegação, deveria ter aprofundado as
investigações nesse sentido e trazido elementos aos autos a esse respeito, adequando e ajustando
as hipóteses cabíveis de responsabilidade tributária. No entanto, isso não foi feito e nos moldes
como foi elaborado o auto de infração, realmente faltou a construção jurídica e fática que eram
necessárias e esperadas para estabelecer-se corretamente a sujeição passiva.
O lançamento, portanto, apresenta vícios essenciais e constitutivos insuperáveis
que o viciam por inteiro e em definitivo, por violarem frontalmente o disposto no art. 142 do CTN,
ante o erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
Assim, o auto de infração é nulo, devendo ser cancelado, razão pela qual dou
provimento ao recurso voluntário.

Auto de Infração reflexos
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720699/2018-93
12
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos e decorrentes (CSLL), uma vez que os
lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de causa-
efeito entre eles.

É como voto.

Conclusão e dispositivo
Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer e prover o recurso voluntário
para decretar a anulação dos autos de infração em função do erro de sujeição passiva.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 543
DF CARF MF
Original